Tribunal: TJMT
Processo: 1010685-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010685-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), METALURGICA JLP LTDA - CNPJ: 05.484.460/0001-56 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
–
PRESCRIÇÃO NO REDIRECIONAMENTO DO FEITO - TERMO INICIAL - TEMA 444/STJ - AUSÊNCIA DO DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A CITAÇÃO DA EMPRESA E O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR NO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional de redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio da pessoa jurídica executada, impondo-se que, para sua configuração, seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora ou ao ato inequívoco de sua dissolução irregular.

Se a Fazenda Pública Municipal não manteve inerte no decorrer do lustro prescricional e antes do seu decurso manejou o pedido de redirecionamento ao sócio, não há que se falar em prescrição e indeferimento da pretensão.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, na Execução Fiscal de n.o 0002164-92.2010.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa devedora, nos seguintes termos (ID. 115651976 – autos n.o 0002164-92.2010.8.11.0037):

“Vistos...

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT em face de PINHEIRO & FRANKEN LTDA - ME, em que se pugna pelo redirecionamento da execução em face dos sócios administradores.

Compulsando os autos, verifico que o pleito do exequente não merece acolhimento, vez que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para redirecionamento da execução em face dos sócios é de 05 (cinco) anos, contados da citação da pessoa jurídica e, caso haja transcorrido o referido prazo, prescrita está a pretensão de redirecionamento da execução.

Nessa toada:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento admitindo a ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em face dos sócios, quando decorridos mais de cinco anos da citação da empresa devedora, independentemente da causa de redirecionamento. Com essa medida, evitou-se tornar imprescritível a dívida fiscal.
Precedentes desta Corte Regional. Precedentes. 2. No caso dos autos, constata-se que a citação da executada pessoa jurídica consolidou-se em 26/12/1996, enquanto que a citação do sócio agravante foi efetivada em 29/12/2005, quando já consumado o prazo quinquenal. 3. Deve ser condenada a Autarquia a arcar com as custas e despesas processuais adiantadas pela outra parte (art. 4o, p. único, da Lei no 9.289/96), bem como a pagar honorários advocatícios em virtude de sua sucumbência integral. 4. Apelação desprovida. (TRF-3 - AC: 00062381120084039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: eDJF3 Judicial 1 DATA:03/02/2017) Destaquei.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da execução, uma vez que já ocorreu a prescrição da pretensão de redirecionamento.

Assim, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Alega a parte agravante, em síntese, que
:
“(...) a possibilidade de pedido de redirecionamento da execução fiscal só teve início com a ciência da Fazenda Pública da dissolução irregular, qual seja, 27/04/2023”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Conhecer do presente agravo de instrumento; Rua Maringá, 444, Centro em Primavera do Leste – MT. Fone (66)3498-3333 – Ramais: 262/232/254 Página 14 de 14 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT Lei Municipal n.o 1755, de 03 de outubro de 2018.

b) Atribuir-lhe o efeito suspensivo ativo previsto no art. 1.019, I do CPC;

c) Intimar a agravada para que, querendo, apresente resposta;

d) Ao fim, seja dado provimento ao presente recurso, para o fito de cassar a decisão interlocutória de indeferimento do redirecionamento ao sócio com poderes de gerência, nos autos do processo de n. 0002164-92.2010.8.11.0037, deferida em razão da relevante fundamentação acima exposta, confirmado o efeito suspensivo ativo(...)”

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo Desembargador Substituto Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira (ID. 169205197)
.

Ausente as contrarrazões
(ID. 169372184).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
,
interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, na Execução Fiscal de n.o 0002164-92.2010.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa devedora (ID. 115651976 – autos n.o 0002164-92.2010.8.11.0037).

De acordo com o processo de origem n.o
0002164-92.2010.8.11.0037
, verifica-se que o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ajuizou, em
28.01.2010
,
a ação de execução fiscal em desfavor de PINHEIRO & FRANKEN LTDA – ME, nome de fantasia ESQUADRIAS METÁLICAS PINHEIRO, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na CDA n.o 8742/2009, no valor de
R$ 1.831,22 (um mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos)
.
(ID.

67119277 – autos de origem).

Processado o executivo fiscal, e a
pós pedido de realização de auto de constatação no domicílio fiscal da agravada, o Oficial de Justiça trouxe a informação de que a empresa não se encontra mais ativa
(ID. 167925651).

Ocorrendo a constatação de que a pessoa jurídica não se encontra exercendo atividades em seu domicílio fiscal, o agravante arguiu pelo reconhecimento
da dissolução irregular, e consequente redirecionamento aos sócios com poderes de gerência.

O Juízo de origem, ao analisar o pleito, indeferiu-o, por entender que ocorrera a prescrição da pretensão de redirecionamento, vez que passados 05 anos da citação da pessoa jurídica. (ID. 115651976).

Alega o Município Agravante que não decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de direcionamento ao sócio, o que, no entendimento do STJ – Tema 444, descaracteriza a prescrição intercorrente no redirecionamento.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

In casu
, a respeito da temática suscitada acerca da prescrição i
ntercorrente no redirecionamento da Execução foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n.o 1.201.993/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema no 444, e pacificada a questão. Vejamos:

“(...)
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos,
contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese,
a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS)
ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa),
cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.
(...)” (REsp n. 1.201.993/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.) (grifo nosso)

No presente caso incide a 3a Tese, em razão de que, para o reconhecimento da prescrição do redirecionamento é necessário que decorram 5 (cinco) anos, contados entre a data da citação da empresa e o pedido de direcionamento ao sócio, e desde que não esteja demonstrada a inércia da parte Exequente no decurso do prazo prescricional.

Assim, levando em consideração que o termo inicial da contagem seria
06.05.2013
(ID. 67119277 – pág. 30), é certo que a municipalidade teria até
06.05.2018
para requer o redirecionamento da demanda, tem-se que não restou superado o lustro prescricional, diante do pedido de redirecionamento aos sócios na data de
27.06.2017
(ID. 67119277 – pág. 41), não havendo que se falar, portanto, que tenha ocorrido a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO NO REDIRECIONAMENTO DO FEITO – TEMA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO COMPROVADA A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO. 1 - (...) (III) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora ( REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.
[...] (REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.). II - A Fazenda Pública Municipal não manteve inerte no decorrer do curso da execução interposta, a fim de que se constitua o instituo, é necessário que se decorra 5 (cinco) anos contados da data da dissolução irregular (data que se inviabilizou a cobrança do crédito tributário). III - Recurso Provido”.

(TJMT 1018987-55.2021.8.11.0000 - Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 21/11/2022, Data de Publicação: 26/11/2022) (grifo nosso)

Dessa forma, requerida a citação do sócio antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da dissolução irregular da sociedade, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Desse modo, deve ser reformada a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a decisão interlocutória, no sentido de deferir o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio, a ser efetivada em Primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024